Tribunal: TJES
Processo: 5020075-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020075-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GINA CARLA BARRETO ZAPE
RECORRIDO: COMERCIAL ATHADEU LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DA MORTE DO ANIMAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5020075-65.2023.8.08.0035

Recorrente: GINA CARLA BARRETO ZAPE

Recorridos: COMERCIAL ATHADEU LTDA, CDVET CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO VILA VELHA LTDA e REPET DOG CAT LTDA - EPP

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito indenizatório autoral, ao fundamento de que a parte requerente não comprovou a causa determinante do falecimento de seu animal de estimação, tampouco se as condutas realizadas pelos requeridos contribuíram para o óbito.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Na situação
sub examine
e

pelas provas colacionadas aos autos, não restou satisfatoriamente comprovado que o óbito do animal de estimação da autora teve como causa determinante a presença de “um corpo estranho gástrico”.

Com efeito, conforme asseverado na sentença, a parte autora não realizou necropsia no corpo do animal após o óbito a fim de determinar a sua causa e não ficou demonstrado que eventual conduta dos requeridos tenha contribuído para o passamento.

Ademais, conforme asseverado pelos depoimentos dos informantes colhidos em juízo, o animal já apresentava outras comorbidades, que também podem estar relacionadas com o seu óbito.

Vejamos:

[...] Que foi feito exame de sangue no cachorro e deu resultado positivo para Erliquiose; Que vem a ser uma doença transmitida pelo carrapato; Que nesse exame de sangue as plaquetas deram baixas; Que como essa doença, Erliquiose, apresenta muita dor no corpo e nas articulações, prescreveu remédio para dor, e aumentar as plaquetas; Que não pode afirmar com convicção se foi o objeto no corpo estranho do animal ou a doença Erliquiose que causou a morte do animal
(MARCELO DOS SANTOS ATHADEU, médico veterinário, id. 13001874)

[...] Que não tem como dizer se a morte foi causada pela Erliquiose, mas que o que pode afirmar é que o animal vinha de muitas comorbidades, e que a cirurgia foi uma última possibilidade de salvá-lo; Que alguns sintomas da Erliquiose são febre e mal-estar, e somente da dor aguda quando ocorre infiltração [...]Que o animal também tinha uma comorbidade congênita não tratada anteriormente; Que a cirurgia foi uma tentativa de mantê-lo vivo [...]Que a dor do animal pode ter sido decorrente do objeto estranho ou de outras alterações; que inclusive, o animal tinha uma outra comorbidade hepática, qual seja, Shunt portossistêmica; Que vem a ser congênito, e que não foi tratado pela autora; Que também não pode afirmar também que a morte do animal foi em decorrência do Shunt; Que também não pode afirmar que a morte decorreu de somente uma situação e sim de uma somatória de fatores
(DIOGO GARNICA DE SOUSA, médico veterinário, id. 13001875)

Por tais razões, diante de prova mínima a corroborar as alegações autorais, a improcedência de seus pedidos indenizatórios constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GINA CARLA BARRETO ZAPE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)